Tribunal: TJDFT
Processo: 0703879-11.2019.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CONFIGURADA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA POLICIAL. FÉ PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP.
I – Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas do caso permitem firmar a convicção de que a agente tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem.
II – O entendimento consolidado nesta Corte de Justiça é de que a apreensão do bem na posse do agente, distribui para sua sua Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos exatos termos do art 156 do CPP.
III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
IV – Recurso conhecido e desprovido.